Tribunal: STF
Processo: ADI 6221
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta proposta pela Procuradoria-Geral da República, a fim de que este Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.º 72, de 29 de maio de 2018, que deu nova redação ao §2.º do art. 39 da Constituição do Estado do Pará.
    A inicial aponta a inconstitucionalidade formal e material do diploma combatido, por fixar o subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça como subteto remuneratório para os servidores públicos de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios. 
    As informações solicitadas na forma do art. 10, caput, da Lei n.º 9.868/99 foram devidamente prestadas.
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo deferimento da medida cautelar.
    A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - FENAFISCO e o Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará - SINDIFISCO/PA requereram o seu ingresso como amici curiae, havendo sido admitidos.
    Em sessão virtual de 13.12.2019 a 19.12.2019, submetido ao Plenário o pedido cautelar, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, o Tribunal concedeu parcialmente a medida tão somente para suspender a eficácia da expressão "e dos Municípios", constante do art. 39, § 2º, da Constituição do Estado do Pará, na redação dada pela EC 72/2018, afirmando-se que o teto remuneratório aplicável aos servidores municipais, excetuados os vereadores, é o subsídio do prefeito municipal. 
    Na sequência, abri vistas à Procuradoria-Geral da República, a fim de que se manifestasse sobre eventual perda do objeto noticiada na Petição n. 78279/2019, protocolada pelo Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (eDOC 29 e 35).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda do objeto e, em consequência, pelo não conhecimento da ação (eDOC 36).
    É, em síntese, o relatório. 
    Decido.
    A presente ação direta perdeu o objeto.
    Com efeito, verifica-se que, no dia 05.12.2019, foi publicada a Emenda Constitucional nº 76/2019 que alterou a Emenda Constitucional nº 72/2018, verbis:
    “ “EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 76, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019. 
    CONFERE NOVA REDAÇÃO AO §2.º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
    A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e sua Mesa Diretora promulga a seguinte Emenda Constitucional: 
    Art. 1.º A Constituição do Estado do Pará passa a vigorar com a seguinte alteração: 
    “Art.39 .............................................................................................. ............................................................................................................... 
    §2.º O limite único da remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Estado, dos agentes políticos, dos membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, da Defensoria Pública e dos proventos, das pensões ou de outra espécie remuneratória, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, é o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, excetuando-se do disposto neste parágrafo os subsídios dos Deputados Estaduais. ............................................................................................................... .............................................................................................................” 
    Art. 2.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” 
    A alteração da norma contempla o pedido inicial, não subsistindo o vício alegado, tal como opinou a Procuradoria-Geral da República, ora requerente. Havendo revogação da norma impugnada na ação direta de inconstitucionalidade impõe-se, na linha de precedentes desta Corte, o reconhecimento da perda de objeto da ação do controle concentrado. Confira-se:
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental não provido.
    (ADI 4389 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018, grifei)
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 6.121/1999. INSTITUI FAIXAS VENCIMENTAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ALAGOANO, CONCEDE ABONO E REAJUSTA VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. 1. A Lei alagoana n. 6.121/1999 foi revogada tacitamente pelas Leis n. 6.252/2001, 6.253/2001, 6.276/2001, 6.592/2005 e 6.788/2006, que versaram sobre matéria objeto da lei impugnada. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.
    (ADI 2118, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 18.06.2010) 
    No mesmo sentido: ADI nº 2.006/DF, Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 10/10/08; ADI nº 3.831/DF, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24/8/07; ADI nº 1.920/BA, Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 2/2/07; ADI nº 1.952/DF-QO, Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 9/8/02; ADI nº 520/MT, Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 6/6/97; ADI nº 3.057/RN, decisão monocrática, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 11/12/09; ADI nº 2.992/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17/12/04. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada esta ação, por perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente